Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728506-07.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sul América Serviços de Saúde S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado(s) Nayara Adriana Batista Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Serviços de Saúde S.A. e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão exarada pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 132854174 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada por Nayara Adriana Batista Nascimento em desfavor dos agravantes (autos n. 0728198-65.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora com os seguintes fundamentos: Defiro a gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação à autora. Anotem-se. Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual, em sede de tutela de urgência, a parte autora pretende que a ré seja obrigada a reestabelecer o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, ante ausência de notificação prévia sobre o cancelamento, e, ainda, que autorize e custeie as despesas dos procedimentos descritos junto ao relatório médico de ID 132587153, indicados à autora, quais sejam: "QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE COM CAPECITABINA POR 6 CICLOS, SEGUIDO DE RADIOTERAPIA ASSOCIADA A CAPECITABINA, DOSE ADPATADA DA CAPECITABINA PARA CONCOMITÂNCIA COM RADIOTERAPIA NESSA FASE". A requerente afirma que teve seu contrato cancelado e, em contato telefônico, foi informada de que o cancelamento se deu por motivo de inadimplemento. No entanto, anexa aos autos os comprovantes de pagamento dos últimos 6 (seis) meses, refutando o suposto inadimplemento. Intimada a comprovar documentalmente o motivo de cancelamento do plano de saúde, a autora anexou aos autos o e-mail de ID 132837886, em que a ré solicita que a requerente aguarde para obter resposta acerca do cancelamento. Decido. É cediço que a tutela de urgência é um meio de proporcionar ao autor da ação os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida. Entretanto, faz-se mister ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que, a princípio, mostra-se necessária a mínima comprovação documental acerca do motivo do cancelamento do plano, para fins de deferimento da liminar, para evitar eventual intervenção judicial indevida na relação contratual estabelecida. No entanto, a urgência resta demonstrada, a toda evidência, mediante os termos do relatório médico supra citado, em que o especialista consigna que, "a não realização dos tratamentos aumenta muito as chances da recidiva da doença e coloca a paciente em risco de evolução desfavorável, inclusive de óbito" (ID 132587153 - Pág. 1). Desse modo, por ora, intime-se a ré, com urgência, a fim de que, no prazo de 48h, informe ao Juízo acerca dos motivos do cancelamento do contrato de plano de saúde firmado com a autora, sob pena de deferimento liminar dos pedidos formulados. Ainda, cite-se a parte ré para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias. Deixo de expedir intimação eletrônica, tendo em vista que o sistema apresenta irregularidade no contrato de parceria com a ré. Vindo manifestação ou, após o prazo concedido de 48h da intimação, retornem-se imediatamente conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. As agravantes inauguram as razões recursais (Id 38715098) suscitando preliminar de necessidade de retificação do polo passivo para constar, “no lugar de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (RÉU/AGRAVANTE), a Cia. Seguradora que celebrou o contrato de seguro saúde, junto a Agravada, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A - CNPJ: 01.685.053/0001-56”. Bradam estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirmam ausente a probabilidade do direito da agravada ao reestabelecimento do plano de saúde. Apontam estar ela inadimplente por período superior a sessenta dias. Argumentam ser devida a cobertura contratual quando pago o prêmio mensal do seguro contratado. Sustentam que a inadimplência por mais de sessenta dias justifica o cancelamento, com base no inciso II do art. 13, da Lei no 9.656/98, e na cláusula contratual 25.11. Esclarecem que ao tempo do cancelamento do contrato a agravada, desde a competência de janeiro/2022, realizava com atraso de dois meses o pagamento das parcelas ajustadas. Ressaltam estar caracterizada a inadimplência pelo não pagamento da parcela relativa ao mês de março de 2022 por mais de sessenta dias. Indicam ter sido quitada a quantia devida apenas em 20/05/2022. Dizem não demonstrar tempestiva quitação das mensalidades os comprovantes de pagamento exibidos pela agravada. Defendem a flagrante ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar pelo juízo monocrático. Pedem a revogação da decisão agravada. Informam terem celebrado contrato de seguro empresarial a seguradora e a estipulante “LOC CAR E LAVA JATO WM LTDA”. Esclarecem ser indireta a relação das agravantes com os beneficiários do plano. Apontam a indispensável intermediação da empresa estipulante, a qual é a responsável pela gestão do contrato de seguro. Sustentam que todas as informações contratuais devem ser repassadas ao beneficiário pela empresa estipulante, não pela seguradora. Dissertam ter o segurado garantia de cobertura dos procedimentos e eventos em saúde incluídos em rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia. Ao final, formulam os seguintes pedidos recursais: Diante de tudo que foi exposto, considerando que o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito perante Juízo, o que vai de encontro, não apenas ao interesse das partes, mas também ao próprio interesse público, é imperativo que se conceda ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso, na forma do art. 1.019, I do NCPC. No mérito, requer a reforma da decisão de ID. 133134654, proferida em 1o grau, com o PROVIMENTO do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no artigo 300 do CPC, uma vez que a cobertura contratual somente é devida quando há o pagamento do prêmio mensal do seguro contratado, o que não ocorreu no presente caso, visto que a Agravada esteve inadimplente por mais de 60 (sessenta) dias, ocorrendo o cancelamento. Isto posto, a Agravante vem requerer a essa Egrégia Turma que, após os trâmites legais de praxe, intime-se a parte Agravada no endereço acima, para responder, querendo, no prazo de quinze (15) dias, conforme determina o artigo 1.019, II do CPC. Preparo recursal foi recolhido (Id 38715107). Em decisão unipessoal dessa relatoria foi indeferido o requerimento de concessão do efeito suspensivo (Id 38926432). Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 40104602). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado na primeira instância, verifiquei que, em 19/10/2022, foi proferida sentença de mérito pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0728198-65.2022.8.07.0001), que julgou procedente o pedido inicial formulado pela ora agravada (Id 139723012 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, que coincidia com o objeto da demanda. Colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora